Tribunal: STF
Processo: RE 93673
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART-153, PAR-2. E PAR-22, DA CONSTITUIÇÃO. TEMAS NÃO
PREQUESTIONADOS. SUMULAS 282 E 356. HONORARIOS DO PERITO. SUA
ATUALIZAÇÃO, EM FACE DE CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADAS PELO ACÓRDÃO.
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-26, PAR-2., DA LEI DAS
DESAPROPRIAÇÕES, E DE DISSIDIO PRETORIANO, INSUSCETIVEIS DE
ACOLHIMENTO. SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.